Tribunal: TJDFT
Processo: 0003876-14.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003876-14.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: VALMIR ROSULINO DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 971. Incumbe à incorporadora de empreendimento imobiliário entregar a obra pronta e acabada na data aprazada, compreendendo tudo o que é necessário para que o adquirente usufrua do imóvel, incluída, inclusive, a infraestrutura do empreendimento que se apresenta como atrativo ao adquirente. O c. STJ, ao apreciar o REsp no 1614721/DF, consolidou o Tema no 971, reconhecendo a possibilidade de inversão, em desfavor da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, da cláusula penal moratória prevista contratualmente apenas para o inadimplemento do adquirente, desde que não cumulada com lucros cessantes. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.245, do Código Civil, e 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, defendendo que, por ser tratar de compra e venda firmada por intermédio de escritura pública registrada em cartório, com pacto adjeto de alienação fiduciária, a rescisão deve observar os preceitos da referida lei e não da legislação consumerista. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à apontada ofensa aos artigos 1.245, do Código Civil, e 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Demais disso, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. II – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005